Tribunal: TJDFT
Processo: 0781764-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. USO IRREGULAR. ACIMA DO LIMITE PERMITIDO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, considerando que o processo administrativo que determinou a suspensão do benefício de passe livre ao recorrente tramitou regularmente, não sendo verificada nenhuma ilegalidade na atuação estatal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a penalidade aplicada ao recorrente pela Administração é desproporcional, considerando o valor irrisório do débito gerado (R$ 323,56) e a condição do beneficiário, que é pessoa com deficiência; (ii) se a ausência de biometria facial do usuário é fator preponderante para afastar a punição aplicada; (iii) se a penalidade ofende os direitos de proteção à pessoa com deficiência.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos da Lei Distrital no. 4.582/2011, o uso indevido do passe livre sujeita o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso (art. 4o). No mesmo sentido é o que dispõe o art. 32, §2o da Portaria Conjunta no 5, de 24 de fevereiro de 2016.
4. A legislação de regência determina a quantidade máxima de 8 viagens por beneficiário, considerando a utilização por beneficiário que necessite de acompanhante, ocasião em que o limite é dobrado.
5. No caso dos autos, restou demonstrado que o recorrente utilizou indevidamente o benefício, extrapolando, diversas vezes, o limite diário de viagens, havendo, inclusive, indicativo de prática de venda do benefício tarifário, o que não pode ser admitido, gerando um débito no valor de R$ 323,56.
6. Diante das provas colhidas dos autos, não restou verificada qualquer irregularidade no processo administrativo que apurou o uso indevido do benefício pelo recorrente, na medida em que a suspensão do benefício pelo período de 12 meses é consequência legal do uso indevido pelo beneficiário, o que afasta a alegação de desproporcionalidade da penalidade imposta. Precedente: Acórdão 1951000.
7. Destaca-se que o fato do recorrente ser pessoa com deficiência não o exime de observar adequadamente os regramentos relativos ao benefício do qual usufrui, impondo o bom uso por parte do beneficiário, sob pena de suspensão, nos termos da legislação de regência.
8. É desnecessária a apresentação de comprovante de biometria facial, na medida em que o recorrente é o titular do cartão do benefício de passe livre especial, ficando evidenciado pelos extratos do sistema de bilhetagem eletrônica que o cartão foi utilizado indevidamente, além dos limites permitidos pelas normas aplicáveis, sendo tais documentos suficientes para demonstrar a irregularidade praticada pelo recorrente. Precedente: Acórdão 1902861.
IV. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Legislação relevante citada: Lei Distrital no. 4.582/2011, art. 4o; Portaria Conjunta no 5, de 24 de fevereiro de 2016, art. 32, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951000, processo n. 0730069-17.2024.8.07.0016, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1902861, processo n. 0702107-47.2023.8.07.0018, Relator(a) EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, publicado no DJE: 15/08/2024.